Tribunal: TJES
Processo: 5022343-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Limitação de Fim de Semana; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022343-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS JOAQUIM MAGNAGO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022343-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS JOAQUIM MAGNAGO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: WANDS SALVADOR PESSIN - ES10418

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PROGRESSÃO DE REGIME. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal em razão de decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que não reconheceu, para fins de detração, o período de recolhimento domiciliar noturno e restrições de fins de semana cumpridos entre a sentença condenatória (27/06/2019) e a prisão definitiva (21/05/2025). Requer, liminarmente, o recálculo da pena com a progressão ao regime semiaberto ou, sucessivamente, a concessão de saída temporária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução previsto no art. 197 da LEP; (ii) analisar a possibilidade de detração penal de medidas cautelares diversas da prisão após a prolação de sentença condenatória recorrível; e (iii) avaliar o preenchimento dos requisitos para progressão de regime e saída temporária em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico prevê o recurso de Agravo em Execução como a via processual adequada e específica para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, conforme o art. 197 da Lei nº 7.210/84.

4. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal é inadmitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, salvo em casos de flagrante ilegalidade perceptível de plano, o que não se verifica na espécie, dado que a detração pretendida exige análise técnica de conversão de horas em dias.

5. O reconhecimento de períodos de restrição de liberdade para fins de detração, especialmente após a alteração do marco temporal pela sentença, demanda dilação fático-probatória e verificação de documentos da execução (SEEU), procedimento incompatível com a via estreita do
writ
.

6. A análise de benefícios da execução, como a saída temporária, deve observar as recentes alterações legislativas (Lei nº 14.843/2024), que vedam o benefício para condenados por crimes hediondos com violência ou grave ameaça, matéria que desafia debate profundo em recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese: O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio (Agravo em Execução), ressalvada a hipótese de coação ilegal manifesta à liberdade de locomoção, não configurada quando a controvérsia reside em cálculos complexos de detração penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS JOAQUIM MAGNAGO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Vara de Execuções Penais).

Liminar indeferida, conforme id. 17768081.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id. 17793861.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17954911, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022343-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS JOAQUIM MAGNAGO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: WANDS SALVADOR PESSIN - ES10418

VOTO

Como relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARLOS JOAQUIM MAGNAGO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Vara de Execuções Penais).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente cumpre pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável).

Sustenta a defesa que o paciente faz jus à detração penal referente ao período compreendido entre a sentença condenatória (27/06/2019) e a prisão definitiva (21/05/2025), interregno no qual esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga), as quais, segundo a tese defensiva, não foram revogadas expressamente.

Alegam que, computado esse período como pena cumprida (detração), o paciente já teria alcançado o requisito objetivo (fração de 2/5) para a progressão ao regime semiaberto, bem como faria jus à saída temporária. Argumentam que a manutenção do regime fechado configura constrangimento ilegal por excesso de execução.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (SUCEDÂNEO RECURSAL)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a questão central — o inconformismo contra o cálculo da pena e a análise do pedido de progressão de regime — desafia recurso específico previsto no ordenamento jurídico.

O art. 197 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) é peremptório ao estabelecer que das decisões proferidas pelo Juiz da execução caberá recurso de Agravo, sem efeito suspensivo.

A utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é prática que vem sendo rechaçada pelas Cortes Superiores (STF e STJ), uma vez que desnatura a finalidade constitucional do
writ
, que deve ser reservado a situações de flagrante ilegalidade perceptível de plano, sem necessidade de dilação probatória ou análise complexa de incidentes de execução.

Neste caso, a própria petição inicial admite que a impetração não substitui o recurso de agravo já interposto pelo paciente. Ora, a existência de via recursal ordinária já acionada reforça a inadequação do manejo simultâneo do habeas corpus para o mesmo fim.

2. DO MÉRITO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE

Ainda que se superasse a barreira da admissibilidade, os argumentos defensivos não prosperam no que tange à detração automática e ao suposto direito à progressão imediata.

Detração de Medidas Cautelares: A defesa alega que o período entre a sentença (27/06/2019) e a prisão definitiva (21/05/2025) deve ser computado integralmente. Contudo, a jurisprudência consolidada no Tema 1155 do STJ e referenciada nos autos estabelece critérios rigorosos de conversão (soma de horas de recolhimento convertidas em dias). O reconhecimento desse direito demanda análise técnica pormenorizada do histórico de cumprimento das cautelares, o que é inviável em sede de habeas corpus.

Progressão de Regime: A progressão não é um direito puramente aritmético. Embora o paciente possua atestado de ótima conduta, o preenchimento do lapso temporal depende da homologação judicial do cálculo de pena atualizado, o qual foi fixado em 9 anos de reclusão em regime inicial fechado. O Juízo da Execução é o foro competente para realizar esse balanço fático-jurídico.

Saída Temporária: Quanto ao pedido de saída temporária, a Lei 14.843/2024 alterou o art. 122, §2º, da LEP, vedando o benefício a condenados por crimes hediondos ou com violência contra a pessoa. Sendo o paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), a análise da retroatividade da lei ou do preenchimento de requisitos subjetivos deve ser feita via agravo em execução, não cabendo ao Tribunal suprimir a instância de base.

3. CONCLUSÃO

O
writ
não demonstra coação ilegal manifesta. O que se observa é uma divergência na interpretação do cálculo executório, matéria que deve ser dirimida no Agravo em Execução já interposto, onde o contraditório e a análise de documentos poderão ser realizados com a profundidade necessária.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da ordem de habeas corpus, ante a sua manifesta inadequação por ser substitutivo de recurso próprio.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.